Tribunal: TJSP
Processo: 1080714-23.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ausência de recolhimento do preparo, não obstante a concessão de prazo para tanto após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido, com majoração dos honorários de sucumbência (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).